Tribunal: TJBA
Processo: 8063302-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063302-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CAIO CORREIA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO (ART. 373, II DO CPC).

REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002.

Presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos a sua reparação.

Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.(sic).

No que concerne aos critérios para estabelecer o
quantum
, em processo indenizatório por danos morais, o julgador deve pautar-se num juízo de razoabilidade entre o fato e o dano, bem como, na situação social das partes, de forma que uma parte seja compensada pela dor moral que sofreu, e a outra, seja educada para evitar a reincidência do ato indevido.

Assim, considero razoável o
quantum
determinado na sentença no valor referente à R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para que não fique impune o causador do dano, e para compensar o Apelado na recomposição do mal sofrido e da dor moral suportada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8063302-43.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
BANCO ITAU S/A
, e Apelado
, CAIO CORREIA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em,
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.